Tribunal: TJMT
Processo: 1018311-10.2023.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018311-10.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADERIVALDO PORTELA - CPF: 001.003.423-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILSON FLAVIO JABRA RAMOS - CPF: 967.934.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FELIPE ROSA HORACIO - CPF: 025.094.141-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA KAWANE SARAIVA FERNANDES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
.
ALEGAD
A AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
. DESCABIMENTO. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA
CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. 2. PEDIDO DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO APELANTE
.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 2
26 DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL
.
INACOLHIMENTO
. PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU TODAS AS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART.
226 DO
REFERIDO
CODEX
.
RECONHECIMENTO PESSOAL
VÁLIDO
.
3.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Deve ser mantida a condenação
do apelante
pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima e
o seu
reconhecimento
,
por
ela,
em ambas as fases processuais, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.

2.
É descabido falar-se em
nulidade do reconhecimento
do apelante

realizado em sede extrajudicial
,
porquanto,

tal ato foi ratificado em juízo.

Além disso, na espécie,
no reconhecimento realizado
na

D
elegacia
de Polícia
,
ele
foi perfilado
com
outro
indivíduo
,

com a observância das
formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
.

3
.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Aderivaldo
Portela

contra sentença prolatada pelo Juízo da
6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1018311-10.2023.8.11.0042
, condenando-o pela prática do delito de r
oubo (art. 157, caput,
do Código Penal),à pena de
4 (quatro) anos
e
6 (seis) meses de reclusão
, em regime
fechado
, e
1
0
(
dez
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos
.

O apelante, nas razões recursais que estão no ID
208375682
,
requer

sua absolvição, porquanto inexistem provas para manter a sentença condenatória
, consignando, ainda nesse diapasão, que o reconhecimento pessoal efetuado foi nulo, por violação das normas constantes no art. 226
do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões constantes no ID
208375690
, o Ministério Público postula o desprovimento do
presente
recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
213138173
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
no ID
208374697
, narra os fatos desta forma:

[...]
Infere-se do incluso caderno informativo que, no dia 14 de

outubro de 2023, por volta de 17h30min, em via pública, na Rodovia Emanoel

Pinheiro, bairro Alvorada, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado

ADERIBALDO PORTELA
, com consciência e vontade
,
subtraiu,
para si ou para

outrem, com ânimo de assenhoreamento definitivo, mediante violência, c
oisa

alheia móvel
,
consistente em 01 (um) iPhone de cor branca e 01 (um) cartão da

Nubank
, em prejuízo da vítima Cláudia
Kawane
Saraiva Fernandes
.

Segundo apurado, a vítima estava no Ponto de Ônibus do Posto

de Combustível Bom Clima, manuseando seu celular, quando o denunciado dela se

aproximou e, com violência, tomou o iPhone de sua mão, fugindo logo em seguida.

Após acionarem a polícia, o ora denunciado foi localizado e detido, sendo,

posteriormente, reconhecido pela vítima e sua amiga Maria Isabel.

[...]
.

A existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
208374664
);
boletim de ocorrência (ID
208374665
)
;
termo de
exibição e apreensão
(ID
208374668
)
; termo de reconhecimento de objeto (ID
208374672
)
;

e
termo de reconhecimento de pessoa (ID
208374673
);
bem como nos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante,
pois
, conquanto
ele

tenha
neg
ado
a conduta
nas duas oportunidades em que foi ouvido
, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória.

Isso porque, as testemunhas policiais militares
Wilson Flávio

Jabra
Ramos
e
Leonardo Felipe

Rosa Horácio
afirmaram que foram acionados em decorrência de um roubo que tinha acabado de acontecer
e receberam as características do suspeito, razão pela qual
intensificaram as
rondas,
logrando
encontra
r
o apelante
. E
,
na
busca pessoal realizada, encontraram
com ele o
telefone celular e o cartão bancário da vítima
, afirmando
,
ainda, que após a detenção
de

Aderivaldo
, conduziram
-no
até a presença da ofendida, que de pronto o reconheceu pelas vestes.

Por sua vez, a vítima,
ser ouvid
a
em juízo,
narrou que estava com sua tia no ponto de ônibus, mexendo no celular, quando foi surpreendida
pelo apelante
, que subtraiu o aparelho de sua mão e saiu correndo. Consignou, outrossim,

que com a ajuda de terceiros, acionou a polícia que, em rondas, logo o encontrou na posse da
s

res
furtivae
, que
lhe
fo
ram

restituída
,
tal como se depreende desta do depoimento da
ofendida
:

Eu estava com minha tia;

a gente estava no ponto de ônibus para poder ir para a guia, que na

época morava; eu estava mexendo no meu celular;
ele chegou por trás de mim; a gente teve uma briga para

eu poder pegar meu celular, só que ele pegou e saiu correndo
;
Na
hora eu fiquei em choque, não fiz nada

né? eu lembrei do meu cartão e falei para minha tia, eu falei, tia meu cartão, está lá dentro do meu cartão,

era aproximação. Aí, nisso ela saiu correndo atrás dele, me deixou, a gente estava com umas compras, ela

deixou lá no ponto, eu peguei o celular de uma moça que estava do lado e liguei para a polícia, só que não

consegui realizar a ligação porque a moça ia embora; sai e fui atrás da minha tia que foi correndo atrás

dele mas ela não conseguiu;
a gente
ficou lá e conseguimos falar com a polícia; Nisso, a viatura chegou,

pegou a gente, já tinha outra viatura atrás do cara também; o pessoal que estava na viatura que encontrou ele, ligou pro outro policial que estava com a gente e falou que tinha encontrado o celular; pediu meu nome completo por causa do cartão, chegamos lá e realmente era o meu celular e o cartão, ele só jogou minha capinha fora; ele bateu a mão no celular; quando ele pegou o celular
, eu até achei que era alguém brincando

comigo, ai eu segurei o celular, só que puxou a minha mão, com tudo e eu tentando segurar o celular, só que

ele conseguiu levar;
na hora que a polícia pegou ele nós fomos em outra viatura, a minha tia pediu pra poder ver se era o cara e realmente era; eles abriram
o
porta mala da viatura e realmente era ela; depois vi ele na delegacia e não tive dúvidas, reconheci ele; ele estava com as mesmas roupas quando me assaltou
; ele

estava de blusa cinza, caça jeans e chinelo; meu celular e meu cartão foram recuperados, só a capinha que

não [...]

(
T
recho
s
extraídos da sentença
condenatória vista no
ID
208375674
)

Destacamos

Como se sabe, nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece
na hipótese.

Mas, se isso não bastasse, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem o depoimento d
a
ofendid
a
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte del
a
em atribuir falsamente o delito de roubo ao apelante, d
aí por que as afirmações daquela
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este.

Aliás, no que alude ao assunto, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
” (
Ap
139547/2015 – TJMT)
(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado e
m 5.5.2020, publicado no DJE
8.5.2020
)
Destacamos

Noutro vértice
,
em que pese
o
apelante
sustent
ar

a
nulidade do
seu
reconhecimento
realizado em sede extrajudicial
,

ao contrário do aduzido nas raz
ões recursais, o aludido procedimento observou integralmente
a
s formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, haja vista que
a vítima descreveu
as
características do suspeito
à autoridade policial
e o reconhecimento foi realizado pessoalmente, ao lado de outro

indivíduo, conforme se observa do termo visto
no

ID
208374699
,
p.
23
.

Daí por que, impõe-se registrar
que a alegação defensiva
de que o reconhecimento do apelante
se lastreou
unicamente no reconhecimento
realizado na primeira fase da persecução penal

não
traduz a realidade
d
os fatos descritos
nestes
autos
, porquanto
a vítima
ratificou
o seu
reconhecimento
,

em juízo,

isso
sem contar que ele foi preso em flagrante na posse dos objetos subtraídos,
de modo que
existe
fundamentação suficie
nte para um édito condenatório.

Des
s
a forma, em atenção às exigências do art. 155 do Código de Processo Penal,
não há qualquer dúvida em relação ao reconhecimento do apelante efetuado em
ambas as fases processuais
, sobretudo
considerando que

as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal foram observadas na fase extrajudicial e confirmadas em juízo.

Sendo assim, não há como se falar em nulidade, para fins de condenação, de reconhecimento do apelante efetuado

pela vítima na Delegacia de Polícia,
mormente
porque

foi confirmado em juízo,
motivo pelo qual,
diante das circunstâncias acima alinhavadas, impõe-se reconhecer que
não existem motivos para que haja o acolhimento do
seu
pedido absol
utório
,
com
base no aforismo
in dubio pro reo
, que ocorre somente quando há dúvida acerca da autoria delitiva, o que, a toda evidência, não é o caso
destes autos.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Aderivaldo
Portela
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024